Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRONTO-SOCORRO DO HOSPITAL REGIONAL DA CEILÂNDIA. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR 15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERÍCIA TÉCNICA. CONTATO DIRETO E HABITUAL. PORTADORES DE DOENÇAS INFECCIOSAS. COMPROVAÇÃO. ÁREA DE ISOLAMENTO. CONTATO PERMANENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. GRAU MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inciso XXIII do artigo 7o da Constituição Federal insere o adicional de insalubridade no rol de direitos dos trabalhadores. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 840/2011, nos artigos 79 e 83, regulamenta o adicional de insalubridade dentro do regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos.
2. No Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamenta especificamente a matéria relativa ao adicional de insalubridade, há a previsão expressa de que, para a caracterização de uma atividade como insalubre, é necessária a realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico que comprove a insalubridade.
3. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se reconhecer o direito à percepção do benefício.
4. Conquanto a Autora, no desempenho da atividade em pronto-socorro, esteja exposta a portadores de doenças infectocontagiosas ou objetos por eles utilizados, essa circunstância, por si só, não demonstra contato dela de forma permanente, e não eventual, com pacientes em área de isolamento, a subsidiar o adicional em grau máximo.
5. Nessas circunstâncias, é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade, todavia, no grau médio, diante da dinâmica a que a servidora está sujeita, constatada pela perícia.
6. Apelação conhecida e não provida.